Tribunal: TJBA
Processo: 8018913-75.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8018913-75.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANA CLAUDIA LESSA PAIXAO ALMEIDA e outros (3)

Advogado(s)
:
ANNA CAROLINA BEZERRA SILVA VIANA, DAYANE DE ALMEIDA ARAUJO, FRANCISCO COUNAGO CARREIRO, KATIA VIVIANE KRUSCHEWSKY COUNAGO, MARIA BERENICE POLI

APELADO: CARLOS LESSA PAIXAO e outros (3)

Advogado(s)
:
MARIA BERENICE POLI, FRANCISCO COUNAGO CARREIRO, KATIA VIVIANE KRUSCHEWSKY COUNAGO, ANNA CAROLINA BEZERRA SILVA VIANA, DAYANE DE ALMEIDA ARAUJO

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL. DECISÃO SURPRESA.
ERROR IN PROCEDENDO
. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.
DECLARAÇÃO DE OFÍ
CIO DA
INÉPCIA DA INICIAL
.

VÍCIO INSANÁVEL. POSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO EM GRAU DE RECURSO.
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. APELO
DO AUTOR PRO
V
IDO
.
RECURSOS DOS RÉUS PREJUDICADOS.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento nos incisos I e VI do art. 485 do CPC, ao reconhecer ausência de interesse de agir e inépcia da petição inicial. O autor alegou nulidade da sentença por (i) violação ao princípio da vedação à decisão surpresa, (
ii
) ausência de intervenção do Ministério Público e (
iii
) cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial. Pugnou pela reforma da sentença, com prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por violação ao contraditório e por proferimento de decisão surpresa, sem prévia manifestação das partes sobre os fundamentos adotados; (
ii
) estabelecer se, superada a nulidade, é possível o reconhecimento de vício insanável na petição inicial, autorizando a extinção do feito, por inépcia, na forma do art. 485, I, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença recorrida incorre em nulidade ao extinguir o feito por fundamento sobre o qual não houve prévia oitiva das partes, afrontando os
arts
. 9º, 10 e 317 do CPC, que consagram a vedação à decisão surpresa e o dever de oportunizar o saneamento do vício processual.

A ausência de intimação do autor para manifestação sobre a suposta incapacidade de sua genitora, utilizada como fundamento para a extinção, caracteriza
error
in procedendo, exigindo a anulação da sentença.

Superada a nulidade, verifica-se, pela teoria da causa madura (CPC, art. 1.013, § 3º), que a petição inicial é inepta por ausência de causa de pedir específica, imprecisão dos fatos e pedidos genéricos não autorizados pelo ordenamento, tornando inviável a análise do mérito.

A narrativa da inicial revela formulação vaga, sem individualização dos atos ilícitos supostamente praticados pelos réus, impossibilitando o contraditório e a própria atividade jurisdicional.

A ausência de delimitação dos bens ou valores que teriam sido indevidamente transferidos ou
dilapidados
impede a aferição da viabilidade dos pedidos declaratórios e condenatórios formulados na exordial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A decisão judicial que extingue o processo com base em fundamento não previamente debatido entre as partes viola os
arts
. 9º e 10 do CPC e deve ser anulada por decisão surpresa.

É possível, com base na teoria da causa madura, reconhecer a inépcia da petição inicial quando os vícios forem insanáveis e o autor tiver oportunidade de se manifestar.

A ausência de individualização dos fatos e a formulação de pedidos genéricos, sem base fática mínima, configuram inépcia da inicial, autorizando a extinção do feito sem resolução do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 9º, 10, 317, 319, 330, 485, I e VI, e 1.013, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-CE, AC nº 0003551-73.2019.8.06.0100, Rel. Des. Raimundo Nonato Silva Santos, j. 14.09.2021; TJ-BA, APL nº 8001018-48.2020.8.05.0051, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 02.12.2020; TJ-BA, APL nº 0009712-89.2006.8.05.0001, Rel. Des. Heloísa Pinto de Freitas Vieira
Graddi
, j. 28.11.2019; TJ-DF, AC nº 0735403-82.2021.8.07.0001, Rel. Des. Leonardo
Roscoe
Bessa, j. 17.07.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelaç
ões Cíveis simultâneas
n.

8018913-75.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante
s e apelados, simul
taneamente,

A
NA CLÁUDIA LESSA PAIXÃO ALMEIDA
e OUTROS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
DAR
PROVIMENTO AO APELO
DO AUTOR
,
e JULGAR PREJUDICADOS OS RECURSOS DOS RÉUS,
e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES .JOSEVANDO
ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA